Tribunal: STF
Processo: AI 778923
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR DO PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE 
   CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de 
   contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo 
   legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame 
   de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.